Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a rescisão contratual e condenou a parte ré à restituição de valores pagos e ao pagamento da multa contratual por inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas; (ii) se é cabível a denunciação da lide à empresa fornecedora da mercadoria; (iii) se a parte ré pode se eximir da responsabilidade contratual sob alegação de intermediação; e (iv) se a multa contratual deve incidir apenas sobre o valor adiantado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa a não realização de prova testemunhal quando a parte deixa de cumprir os requisitos legais para a intimação de testemunhas.
4. A denunciação da lide é incabível quando não demonstrado vínculo jurídico direto que fundamente o direito de regresso.
5. A responsabilidade contratual recai sobre a parte que firmou o contrato, ainda que alegue atuar como intermediadora, inexistindo prova de transferência da obrigação a terceiro.
6. A cláusula penal deve incidir sobre o valor total do contrato, conforme pactuado, não sendo aplicável o art. 413 do Código Civil na ausência de cumprimento, ainda que parcial, do contrato, e de excessividade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal quando a parte deixa de comprovar a intimação regular das testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC. A denunciação da lide é incabível quando não demonstrado vínculo jurídico que fundamente o direito de regresso. A parte contratada responde pelo inadimplemento, ainda que alegue intermediação, quando não há prova de que o descumprimento decorreu de terceiro. A cláusula penal deve incidir sobre o valor integral da obrigação contratual, sendo incabível sua limitação ao valor adiantado ou sua redução na ausência de cumprimento ao menos parcial do avençado e de excessividade manifesta.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, 412; 413.
Código de Processo Civil, arts. 125; 455, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1995577, 0750536-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; Acórdão 1960954, 0745749-58.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1948787, 0738071-24.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024; Acórdão 1918682, 0731709-71.2022.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024; Acórdão 1609531, 0701268-95.2022.8.07.0005, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2022, publicado no DJe: 08/09/2022.